Tribunal: STF
Processo: ARE 1432315
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A C/C ART. 226, II, AMBOS DO CP). 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÓNICO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. VALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL. 2) DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE EX OFFICIO. 1ª FASE. NEUTRALIZAÇÃO DO TOM DESFAVORÁVEL APLICADO EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APRESENTAÇÃO DE PROVAS JUSTIFICATIVAS. NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ELEMENTOS CONCRETOS DO PROCESSO. SÚMULA N° 55 DO TJCE. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA, EM ATENÇÃO AO PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE. BASILAR REDIMENSIONADA. 2ª E 3ª FASES. AUSÊNCIA DE DESACERTOS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA EX OFFICIO.



    1. A insurgência recursal dá-se contra a sentença de fls. 302/318, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Russas, que condenou o ora apelante por infração ao art. 217-A c/c 226, II, ambos do Código Penal Brasileiro, aplicando-lhe a pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    2. Pretende a Defesa do reconente a sua absolvição, subterfugido no argumento de que não há provas suficientes para imposição do édito condenatório, alegando, em suma, que restam ausentes as provas da sua autoria e da materialidade delituosa, bem como que a condenação restou baseada unicamente na versão apresentada pela vitima, devendo-se aplicar, portanto, o principio do in dubio pro reo.



    3. A materialidade e a autoria do crime restaram sobejamente comprovadas pela produção probante levada a efeito durante a instrução processual. O depoimento firme, coeso e detalhado da vítima, prestado durante a fase inquisitorial e posteriormente ratificado em juízo, bem como os depoimentos das testemunhas de acusação e da psicóloga, mostram-se hábeis para atestar a tese acusatória.



    4. Oportuno destacar que nos crimes contra a dignidade sexual, muitas vezes cometidos de maneira obscura e clandestina, as declarações prestadas pelas vítimas são de grande importância como elemento probatório para fundamentar a decisão condenatória, mesmo ante a alegação de negativa de autoria. A respeito da validade jurídica do depoimento das vítimas, cumpre rememorar recentes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a possibilidade de condenação por crimes sexuais quando lastreada em depoimentos de vítima e testemunhas coerentes e harmônicos com os demais insumos de prova contidos nos autos. Precedentes.



    5. Por sua vez, a tese da Defesa de descredibilizar a palavra da vítima não restou comprovada na fase instrutória, não havendo razão aparente para que a menor acuse indevidamente o apelante, seu tio e pessoa por quem ela nutria afeto, de um crime tão grave de forma puramente leviana. Aliás, diferente do que afirma o recorrente, a vítima, nas duas oportunidades em que fora ouvida, manteve o depoimento prestado de forma bastante detalhada, sem apresentar contradições ou incongruências, relatando a dinâmica da ação criminosa, sendo coerente, linear, harmônico e firme ao apontar o recorrente como autor do delito narrado na denúncia.



    6. Não parece crível que uma criança de somente 05 (cinco) ano de idade consiga relatar várias situações com a riqueza de detalhes dos relatos prestados, inclusive, diante da psicóloga. Ademais, como bem abordado na instrução processual, os fatos vieram a tona pelos avós da vítima, o que torna a versão de suposta vingança da mãe da criança em face do apelante ainda mais inverossímil.



    7. Assim, em que pese o argumento de insuficiência de prova por parte da Defesa, o depoimento da vítima, prestados de forma coerente, linear, harmônica e firme, tanto na fase inquisitorial e como na judicial, em consonância, como já dito, com os depoimentos das testemunhas em juízo, quando afirmam com clareza os atos libidinosos praticados pelo recorrente, servem sim para a imposição de um édito condenatório, não havendo que se falar em inexistência de provas suficientes para a condenação ou, ainda, na absolvição do acusado.



    8. No tocante a ausência de quaisquer vestígios de violência ou abuso sexual no laudo pericial de fl. 06, deve-se consignar, nesse ponto, que os atos libidinosos são condutas que, em regra, são incapazes de deixar vestígios físicos, tais como os dos presentes autos (carícias íntimas no corpo e genitália da vítima), de forma que a comprovação de sua ocorrência não fica adstrita à prova pericial.



    9. Nestes casos, a materialidade pode ser feita por via indireta, através de outras provas, como depoimentos de testemunhas, notadamente da própria vítima, de forma que a ausência de laudo pericial, não tem o condão de afastar a materialidade do crime e nem tampouco a autoria delitiva do recorrente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos LIV e LV; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente